Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATOS VISANDO O PAGAMENTO. CONDICIONANTE. TRÂNSITO JULGADO AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra parte da decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de valores à ocorrência de trânsito em julgado de ação rescisória em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo a quo condicionar o pagamento dos valores, no cumprimento individual de sentença coletiva, à formação de coisa julgada em ação rescisória ainda não decidida definitivamente, em que foi negada liminar de suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ação rescisória não foi conhecida pelo órgão julgador competente, por ausência de violação à norma jurídica.4. Embora pendentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, a liminar foi indeferida por falta de demonstração da probabilidade do direito e tentativa de protelar execução de título judicial definitivo.5. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu.6. O condicionamento imposto pela decisão agravada representa, de forma indireta, concessão de efeito suspensivo à ação rescisória, em afronta à competência do relator designado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condição imposta e permitir a continuidade dos atos de pagamento no cumprimento de sentença.